Tribunal: CARF
Processo: 13833.720231/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720231/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
MOVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA DE TUPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PARCELAMENTO.
INCLUSÃO
DE
DÉBITOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
É necessário dar ciência ao interessado da inclusão de débitos no parcelamento,
débitos esses incluídos de ofício, de modo que saiba da existência de eventual
saldo remanescente na consolidação.
SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE
DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO INSCRITO EM
DÍVIDA ATIVA. INTERESSE DE RESOLVER A QUESTÃO.
Após ter ciência do saldo remanescente do parcelamento, a interessada quitou
o débito dentro do prazo de 30 dias, demonstrando interesse em resolver a
pendenga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720231/2016-58
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

A contribuinte acima qualificada foi excluída do SIMPLES Nacional pela
existência de débito inscrito em DAU - Dívida Ativa da União sem exigibilidade suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 29 do art. 30
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d"
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que o débito que motivou a exclusão fora quitado por meio de parcelamento anterior.
Juntou requerimento de revisão do débito inscrito em DAU.
A Autoridade administrativa analisou o pedido de revisão de débito protocolado
pela contribuinte e concluiu pela retificação da inscrição, contudo entendeu que havia saldo
devedor remanescente.
A 7a Turma da DRJ/BSB entendeu que, não obstante o pedido de revisão dos
débitos tenha sido formulado em 01/11/2016, dentro do prazo de regularização do débito que
motivou a exclusão, a mera apresentação de pedido de revisão de débitos inscritos em DAU não
ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que tais débitos têm presunção de
liquidez e certeza da dívida, conforme preceitua o art. 204 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional. E assim, por entender que havia saldo devedor remanescente e que a sua
exigibilidade não estava suspensa e permanecia pendente de regularização após o prazo de 30
dias da ciência do ADE, a 7a Turma da DRJ/BSB manteve a exclusão da contribuinte do
SIMPLES Nacional.
Irresignada a decisão de 1a instância a contribuinte apresentou recurso voluntário
em 26/06/2019 (e-fls. 56-66), onde alega o seguinte:
1 – que de acordo com a e-fl. 8 do processo n° 13830.500627/2016-19, que trata
da inscrição em DAU do débito que motivou a exclusão, os débitos ali inclusos foram dos PAs
08/2011, 11/2011 e 12/2013. Cujo total incluídos principal e os respectivos consectários
totalizam R$ 822,52;
2 – que face ao parcelamento do débito inscrito em DAU e recolhimento das
respectivas parcelas, em 01/11/2016 a PGFN encaminhou à DRF/MRA pedido da revisão do
DAU. A Recorrente teria recolhido os seguintes valores: 28/03/2013 (R$ 300,00); 30/04/2013
(R$ 300,00); 31/05/2013 (R$ 300,00) e 28/06/2013 (R$ 300,00);
3 – que no pedido de revisão de débitos inscritos em DAU informou os seguintes
débitos: PA 02/2010 (R$ 278,00), 08/2011 (R$ 365,00) e 11/2011 (R$ 258,00);
4 – que no recebido de adesão ao parcelamento, juntado à e-fl. 50 do processo n°
13830.500627/2016-19 constam períodos diferentes daqueles aos quais a Recorrente teria
informado no pedido de parcelamento em 04/12/2012. Teriam sido incluídos os PAs 08/2011.
11/2011, 12/2013 e 01/2014 totalizando R$ 1.280,68;
- aduz que não foi formalmente notificado da consolidação do parcelamento, e
que, conforme já assinalado, teriam sido incluídos parcelas não pleiteadas por ela;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

- que na revisão da inscrição a autoridade administrativa reconheceu parcialmente
a revisão requerida, mas que também não lhe teria sido notificada do resultado;
- que não poderia ser excluído do SIMPLES Nacional sem que tenha sido
notificada do resultado do pedido de revisão e ainda, que não lhe teria sido dado oportunidade de
quitar o saldo remanescente;
- que ao tomar conhecimento do valor consolidado do saldo devedor de R$ 603,92
em 24/10/2018 tratou de quitá-lo em 07/11/2018 dentro do prazo de 30 dias, a teor do disposto
no artigo 3o, § 1o , I da Portaria PGFN n° 33, de 08 de fevereiro de 2018;
- que por não se haver esgotado o prazo para cobrança amigável do crédito
tributário, a regularização ocorreu dentro do prazo legal, devendo ser cancelado o ADE:
- que seria ilegal a sua exclusão do SIMPLES Nacional por desrespeito ao
princípio da legalidade pelo fato de não ter sido notificado da dívida remanescente, nem ao
mesmo foi dado direito, de forma expressa, para que se defendesse de tais lançamentos
posteriores resultantes do processo de apuração da impugnação, bem como não lhe fora dado
condição de, em respeito à legislação tributária que contempla e regulamenta a matéria debatida,
quitar eventual saldo devedor apurado;
- que o ADE deveria ter sido cancelado, ainda que o seu pedido de revisão de
inscrição tenha sido deferido em parte;
O recurso voluntário foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção
de Julgamento em 03 de dezembro de 2020 que decidiu converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem por constatar as seguintes divergências:
1 – O débito que ensejou a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional é a
inscrição no 804 16 122707-86, cujos débitos seriam do SIMPLES do PA 08/2011, 11/2011 e
12/2013 de acordo com as e-fls. 2 a 8 do processo n° 13830.500627/2016-19. A inscrição deu-se
em 04/08/2016;
2 – Referidos débitos teriam sido parcelados em 04/12/2012. Contudo, como
poderia o débito do PA 12/2013 ter sido incluído no parcelamento efetuado em 04/12/2012?
3 – Consta à e-fl. 28 do presente processo que os débitos parcelados foram dos
PAs 08/2011, 11/2011. 12/2013 e 01/2014. Como poderiam ter sido incluídos em 04/12/2012 os
débitos dos PAs 12/2013 e 01/2014?
4 – A Recorrente junta comprovantes de pagamento de parcelamento em
28/03/2013 (R$ 300,00); 30/04/2013 (R$ 300,00); 31/05/2013 (R$ 300,00) e 28/06/2013 (R$
300,00). Não está claro quais débitos foram incluídos na inscrição no 804 16 122707-86 e
portanto como foi feita a alocação daqueles recolhimentos;
A 3a Turma Extraordinária determinou à Unidade de Origem que:
i)
Informasse quais foram os débitos incluídos na inscrição em dívida ativa
n° 80 4 16 122707-86 (informe o PA e o valor do principal, multa e juros).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

ii)
Informasse quais débitos foram incluídos no parcelamento requerido pela
contribuinte em 04/12/2012 n° do recibo 48898969899799308598798990
(informar o período de apuração e o valor do principal, multa e juros);
iii)
Informasse em que data a contribuinte teve ciência dos débitos incluídos
no parcelamento;
iv) Informasse as datas de pagamentos dos parcelamentos, cujos
comprovantes de arrecadação foram juntados às e-fls. 24 a 27 do processo
13830.500627/2016-19), realizados pela contribuinte e como foram
alocados;
v)
Informasse se os pagamentos realizados pela contribuinte foram
suficientes para quitação dos débitos incluídos na inscrição n° 80 4 16
122707-86;
vi)
Explicasse como ou porque foi incluído o PA 01/2014 no parcelamento
solicitado em 04/12/2012, conforme consta no demonstrativo da e-fl. 71
do processo 13830 500627/2016-19;
vii)
Apresentasse outros fatos que entenda pertinente para o deslinde da
questão, ou seja, se os pagamentos do parcelamento realizado pela
contribuinte foi ou não suficiente para quitar o debito que ensejou sua
exclusão do SIMPLES Nacional.
A Unidade de Origem elaborou a Informação SIMPMEI/EBEN/DEVAT08-VR n°
17/2021, juntado às e-fls. 79-85.
A Recorrente tomou ciência da informação fiscal em 18/03/2021 (e-fl. 87) e
apresentou manifestação em 16/04/2021 (e-fls. 88-107).
Os autos foram então encaminhados ao CARF para prosseguimento do
julgamento,
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débito
inscrito em DAU - Dívida Ativa da União sem exigibilidade suspensa. O débito que ensejou a
exclusão foi a inscrição em DAU n° 0000080416122707, conforme excerto abaixo do SIVEX:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

No recurso voluntário a Recorrente alegou que os débitos foram inscritos em
DAU por meio do processo n° 13830.500627/2016-19, dos PAs 08/2011, 11/2011 e 12/2013,
cujo total incluídos principal e os respectivos consectários totalizavam R$ 822,52.
Aduz a Recorrente que em face do parcelamento do débito inscrito em DAU,
recolheu os seguintes valores: 28/03/2013 (R$ 300,00); 30/04/2013 (R$ 300,00); 31/05/2013 (R$
300,00) e 28/06/2013 (R$ 300,00);
Afirma que no recibo de adesão ao parcelamento, juntado à e-fl. 50 do processo n°
13830.500627/2016-19 constam períodos diferentes daqueles aos quais a Recorrente teria
informado no pedido de parcelamento em 04/12/2012. Teriam sido incluídos os PAs 08/2011.
11/2011, 12/2013 e 01/2014 totalizando R$ 1.280,68;
Assevera que não teria sido formalmente notificada da consolidação do
parcelamento, e que, conforme já assinalado, teriam sido incluídos parcelas não pleiteadas por
ela.
A questão a ser dirimida no presente caso é se o parcelamento no qual foram
incluídos os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES incluiu
irregularmente outros débitos que não eram do seu conhecimento e por isso os pagamentos
realizados não foram suficientes para quitação do parcelamento, o que levou à sua rescisão.
Quando aderiu ao parcelamento o Recorrente aceitou de forma plena e irretratável
as condições estabelecidas na Instrução Normativa RFB n° 1.229, de 21 de dezembro de 2011. O
parcelamento ocorreu em 04/12/2012, conforme excerto abaixo:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Nos termos do § 1o do art. 3o da Instrução Normativa RFB n° 1.229, a partir do
mês de março de 2013 até o mês anterior ao da divulgação das informações sobre a consolidação
dos débitos objeto dos pedidos de parcelamento, a parcela a ser recolhida deveria ser de R$
300,00:
Art. 3o O pedido de parcelamento importa em suspensão da exigibilidade dos débitos,
ficando o deferimento do pedido condicionado à existência de posterior pagamento da
1a ( primeira) prestação.
§ 1o Até a divulgação das informações sobre a consolidação dos débitos objeto de
pedidos de parcelamento, o devedor fica desobrigado de efetuar qualquer pagamento.
§ 1o A partir do mês de março de 2013 até o mês anterior ao da divulgação das
informações sobre a consolidação dos débitos objeto de pedidos de parcelamento, fica o
devedor obrigado a recolher, a cada mês, prestação em valor não inferior ao previsto no
§ 1o do art. 5o.
[...]
Art. 5o O valor das prestações será obtido mediante divisão da dívida consolidada pelo
número de parcelas do parcelamento concedido.
§ 1o O valor mínimo da parcela é de R$ 300,00 (trezentos reais
O Recorrente efetuou o recolhimento de parcelas mínimas mensais de R$ 300,00
nas datas de 28/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013 e 28/06/2013, conforme documentos de
arrecadação juntadas às e-fls. 24 a 27 do processo n° 13830.500627/2016-19.
Os débitos que constavam no processo n° 13830.500627/2016-19 eram débitos do
SIMPLES dos PAs 08/2011, 11/2011 e 12/2013 (e-fl. 8 do referido processo):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Ocorre que na consolidação foi incluído também o débito do PA 01/2014, de
acordo com o recibo de adesão ao parcelamento, juntado à e-fl. 28:

Além disso, os pagamentos realizados pelo Recorrente em 28/03/2013,
30/04/2013, 31/05/2013 e 28/06/2013 não foram alocados para a amortização do parcelamento,
conforme justificativa da autoridade fiscal consignada na Informação
SIMPMEI/EBEN/DEVAT08-VR no 17/2021, às e-fls. 81-82:
iv) Informe as datas de pagamentos dos parcelamentos, cujos comprovantes de
arrecadação foram juntados às fls. 24 a 27 do processo 13830.500627/2016-
19), realizados pela contribuinte e como foram alocados;
Resposta: Conforme telas de pesquisas ao Portal do Simples Nacional (fls.
57/67 do processo n° 13830.500627/2016-19) e Despacho da Equipe de
Arrecadação e Cobrança (EAC-1) da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília (fls. 92 do
processo n° 13830.500627/201619), os alegados pagamentos realizados
anteriormente à inscrição em dívida ativa da União, estavam parcialmente
alocados a débitos vencidos de períodos de apuração anteriores, conforme
abaixo demonstrado:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

O pagamento realizado em 28/03/2013, amortizou parcialmente o débito do PA
02/2010: Valor do Principal do Débito R$ 278,00 (-) Valor amortizado pelo
pagamento R$ 201,81 = Saldo Devedor Principal R$ = 76,19. A diferença entre
o utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais do
débito, vencido em 22/03/2010. Dessa forma, não restou saldo disponível do
pagamento realizado em 28/03/2013 para aproveitar na revisão da inscrição em
DAU;
O pagamento realizado em 30/04/2013, amortizou o saldo devedor do débito do
PA 02/2010: Valor do Principal do Débito R$ 76,19 (-) Valor amortizado pelo
pagamento R$ 76,19 = Saldo Devedor Principal R$ = 0,00. A diferença entre o
utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais do
débito, vencido em 22/03/2010. Dessa forma, foi utilizado o valor total de R$
113,67 do pagamento realizado em 30/04/2013, restando saldo disponível de R$
186,33 para aproveitar na revisão da inscrição em DAU;
O pagamento realizado em 31/05/2013, encontrava-se sem nenhuma alocação
prévia, com saldo total de R$ 300,00 disponível para aproveitar na revisão da
inscrição em DAU;
O pagamento realizado em 28/06/2013, amortizou parcialmente o débito do PA
08/2011: Valor do Principal do Débito R$ 365,00 (-) Valor amortizado pelo
pagamento R$ 222,76 = Saldo Devedor Principal R$ = 142,24. A diferença
entre o utilizado pelo pagamento e o amortizado refere-se aos acréscimos legais
do débito, vencido em 20/09/2011. Dessa forma, não restou saldo disponível do
pagamento realizado em 28/06/2013 para aproveitar na revisão da inscrição em
DAU. O saldo devedor do débito do PA 08/2011, de R$ 142,24 foi inscrito em
DAU sob n° 80 4 16 122707-86, conforme demonstrado no item "i" acima.
Os pagamentos das parcelas do Parcelamento do Simples Nacional
independente de antes da consolidação ou depois, tem por característica a
apropriação direta ao débito. Quando o contribuinte emite a parcela, esta será
emitida vinculando o montante a ser pago com o débito em aberto, quitando as
competências mais antigas.
De acordo com o que consta na Informação fiscal, após a alocação do saldo
remanescente dos pagamentos realizados em 30/04/2013 e 31/05/2013 restou um débito de R$
603,92 (e-fl. 82-83):
v) Informe se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes
para quitação dos débitos incluídos na inscrição n° 80 4 16122707-86.
Resposta: Conforme informado no Despacho da Equipe de Arrecadação e
Cobrança (EAC-1) da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília (fls. 92 do processo n°
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

13830.500627/2016-19) após o aproveitamento dos saldos credores dos
pagamentos realizados em 30/04/2013 e 31/05/2013, restou saldo devedor da
inscrição n° 80 4 16 122707-86, conforme demonstrado nos extratos às fls.
86/87 do processo 13830.500627/201619:

Assim, processada a retificação da inscrição n° 80 4 16 122707-86, restaram os
débitos relacionados no relatório "Resultado de Consulta da Inscrição" (fls.
99/102 do processo 13830.500627/2016-19), extraído dos sistemas da PFN,
atualizado até a data de 24/10/2018, a saber:

Consulta atual aos sistemas da PFN (fls. 75/78), demonstram que a inscrição n°
80 4 16 122707-86, encontra-se extinta por pagamento realizado em
07/11/2018.
Quanto a questão da inclusão do PA 01/2014 no parcelamento, A Unidade de
Origem respondeu que o parcelamento do SIMPLES implicava a inclusão de todos os débitos
declarados do SIMPLES Nacional (e-fl. 83-84):
vi) Explicar como ou porque foi incluído o PA 01/2014 no parcelamento
solicitado em 04/12/2012, conforme consta no demonstrativo da e-fl. 71 do
processo 13830.500627/2016-19;
Resposta: O parcelamento do Simples Nacional à época implicava inicialmente
em realizar o pedido, sem indicação dos débitos, que somente seria feito em
uma etapa posterior, por ocasião da consolidação, conforme Nota Parcelamento
de Débitos do Simples Nacional 01/2011 - Pedido de Parcelamento da
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança - Codac:
"A partir do dia 2 de janeiro de 2012 estará em produção o pedido de
parcelamento de débitos apurados em conformidade com o Simples Nacional.
O acesso ao aplicativo será por meio do e-CAC da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
No Portal do Simples Nacional haverá um link para o e-CAC da Receita.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Nesse momento não haverá seleção de débitos, nem cobrança de parcelas.
Quando o sistema de controle de parcelas for implementado é que se iniciará a
cobrança de parcelas.
Poderão solicitar o parcelamento todos os contribuintes pessoas jurídicas que
tenham débitos de Simples Nacional em cobrança na RFB, independente de
ainda ser optante pelo regime tributário do Simples Nacional ou dele já ter sido
excluído."
Assim, apesar do pedido de parcelamento ter sido efetuado pela contribuinte em
04/12/2012, a consolidação dos débitos somente ocorreu em 11/10/2014,
abrangendo todos os débitos declarados do Simples Nacional vencidos até
30/09/2014, conforme Comunicado CGSN/SE n° 35, de 8 de outubro de 2014 -
Parcelamento de débitos do Simples Nacional:
“1) No período de 1o a 31 de outubro de 2014 será efetuado o processamento
de consolidação do Parcelamento do Simples Nacional. Serão consolidados
todos os pedidos transmitidos até o dia 31/10/2014. No caso de haver mais de
um pedido de parcelamento para o mesmo contribuinte, será registrada a data
do pedido mais antigo e os débitos serão consolidados tendo por base a data
em que efetivamente ocorrer a consolidação.
2)A consolidação será iniciada após a carga, no Sief-Fiscel, dos débitos
declarados no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (PGDAS-D) entregue em setembro de 2014, ou seja, débitos com fato
gerador referente a agosto de 2014 e vencimento em setembro de 2014. Serão
aguardadas, também, as cargas e alocações dos pagamentos das parcelas
mínimas e dos pagamentos normais de débitos, realizados até 30 de setembro
de 2014.
3) A consolidação abrangerá todos os débitos declarados do Simples Nacional
vencidos até 30/9/2014. Relativamente aos débitos lançados de ofício, serão
incluídos aqueles vencidos até 30/9/2014, cuja ciência tenha ocorrido até essa
mesma data.
4) A consolidação ocorrerá independente do contribuinte ter recolhido todas as
parcelas devidas desde o mês do pedido de parcelamento. Não serão cobradas
as parcelas não pagas.
5)O parcelamento será consolidado no número máximo de parcelas possível
(sessenta parcelas), observando o valor da parcela mínima de R$ 300,00
(trezentos reais). Portanto, não serão descontadas da quantidade total de
parcelas aquelas devidas até o mês anterior ao da consolidação (setembro de
2014)". (Grifei).
Em resumo, de acordo com a autoridade fiscal, os pagamentos realizados foram
alocados a débitos do Recorrente, em particular o PA 02/2010 que não estava incluído no
parcelamento. Os valores não alocados por ocasião do pagamento, após a revisão dos débitos
foram posteriormente alocados aos débitos e restaram saldo dos débitos da inscrição n° 80 4 16
122707-86 que foram liquidados por pagamento realizado em 07/11/2018.
Na sua manifestação o Recorrente alega que os PAs já se encontravam pagos,
porém a baixa não havia sido realizada pelo FISCO por erro na alocação dos valores pagos pelo
contribuinte referindo-se ao item “iv” da Informação fiscal, bem como conforme teria constado
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

no documento de fls. 92, no qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília, reconhece
que “ POR LIMITAÇÕES DO SISTEMA, NÃO ESTAVAM ALOCADOS OS PAGAMENTOS
REALIZADOS PELA CONTRIBUINTE COMO DEVERIAM”.
De fato conforme relatado no item “iv” da Informação Fiscal, o pagamento
realizado pelo Recorrente em 31/05/2013 não havia sido alocado. Porém, depois da revisão tanto
o pagamento não alocado do dia 31/05/2013 quando o saldo remanescente do pagamento
realizado em 30/04/2013 foram alocados na revisão dos débitos inscritos em DAU. Dessa forma,
o saldo dos pagamentos realizados foram utilizados, tendo sido aproveitados em benefício do
Recorrente.
A Recorrente alega inclusão irregular dos PAs 12/2013 e 01/2014 no
parcelamento, ao argumento de que contrariaria o disposto no art. 4o da Instrução Normativa
RFB n° 1.229, de 21 de dezembro de 2.011.
O art. 4o da 4o da Instrução Normativa RFB não proíbe a inclusão de débitos
futuros como pretende o Recorrente, antes regulamenta o cálculo do débito consolidado, bem
como das reduções. Confira-se:
Art. 4o A consolidação dos débitos terá por base o mês em que for formalizado o pedido
de parcelamento e resultará da soma:
I - do principal;
II - da multa de mora;
III - da multa de ofício; e
IV - dos juros de mora.
§ 1o Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício
nos seguintes percentuais:
I - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou
II - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de 1a
(primeira) instância.
§ 2o O valor consolidado da dívida, bem como o acompanhamento dos pedidos serão
divulgados no sítio da RFB na Internet, no endereço mencionado no caput do art. 2o, no
Portal e-CAC.
Conforme consignado na Informação fiscal, na consolidação seriam incluídos
todos os débitos do interessado no SIMPLES Nacional, vencidos até 30/09/2014, conforme o
Comunicado CGSN/SE n° 35, de 8 de outubro de 2014 -Parcelamento de débitos do Simples
Nacional, caso dos débitos dos PAs 12/2013 e 01/2014.
A Recorrente alega ausência de comunicação formal quanto a consolidação do
parcelamento, que não lhe foi dado ciência do valor apurado a título de consolidação, e que
tampouco lhe foi concedido o direito de recolher o valor apurado no prazo para que fosse
excluída do SIMPLES Nacional.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Ao optar pelo SIMPLES Nacional o interessado aceita que as intimações,
notificações e ciência de quaisquer atos administrativos seja através de sistema de comunicação
eletrônica, nos termos do art. 16 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1 Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei
Complementar.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§1o -B.O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a
que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.
O CGSN – Comitê Gestor do SIMPLES Nacional regulamentou a intimação
eletrônica por meio do art. 110 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011:
Da Intimação Eletrônica
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do Sistema de Comunicação
Eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-
SN), destinado a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

III - expedir avisos em geral.
§ 1o Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - terá validade a ciência com utilização de certificação digital ou de código de
acesso
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 2o O sujeito passivo deverá efetuar a consulta referida nos incisos IV e V do § 1o em
até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no
Portal a que se refere o inciso I do § 1o, sob pena de ser considerada automaticamente
realizada na data do término desse prazo. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-C)
§ 2o-A A contagem do prazo de que trata o § 2o inicia-se no 1o (primeiro) dia
subsequente ao da disponibilização da comunicação no Portal. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, § 1o-B)
§ 2o-B Na hipótese de o prazo de que trata o § 2o vencer em dia não útil, esse fica
prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 16, § 1o-B
§ 3o O DTE-SN será utilizado pelos entes federados para as finalidades relativas às
obrigações principais e acessórias dos tributos apurados na forma do Simples Nacional e
demais atos administrativos inerentes ao respectivo regime. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 2o, § 6o; art. 33)
§ 4o O DTE-SN: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstas nas legislações
dos entes federados, incluídas as eletrônicas;
II - não se aplica ao MEI.
§ 5o Na hipótese de exclusão em lote, a postagem das comunicações no DTE-SN
dispensa a assinatura individualizada dos documentos, devendo ser observada,
subsidiariamente, a legislação processual vigente no âmbito do respectivo ente federado.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - o documento deverá conter o nome da autoridade emissora, cargo ou função e
matrícula, se houver;
II - será gerado um número de autenticação para cada documento;
III - na hipótese de exclusão em lote, a postagem das comunicações no sistema
eletrônico de que trata este artigo dispensa a assinatura individualizada dos documentos,
devendo ser observada, subsidiariamente, a legislação processual vigente no âmbito do
respectivo ente federado
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

§ 6o O DTE-SN será utilizado para comunicação ao sujeito passivo que: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - no momento da inserção da notificação, intimação ou aviso, seja optante pelo
Simples Nacional;
II - tenha solicitado opção pelo Simples Nacional, sendo neste caso, apenas no tocante à
ciência de atos relativos ao processo referente à opção
Constato que a Recorrente solicitou a revisão dos débitos inscritos em DAU em
01/11/2016, dentro do prazo para impugnação, uma vez que a ciência do ADE deu-se através do
DTE/SN em 07/10/2016:

A revisão da inscrição ocorreu somente em 05/09/2018.

Segundo a Recorrente, ao consultar a inscrição em 24/10/2018 (conforme se
comprova às e-fls. 99-102 do processo 13830.500627/2016-19) verificou o saldo remanescente
do débito no valor de R$ 605,80 e o quitou em 07/11/2018 (conforme comprovante juntado à e-
fl. 107 do presente processo).
Entendo que o Recorrente foi prejudicado pela falta de comunicação da inclusão
dos PAs 12/2013 e 01/2014 no parcelamento, o que gerou saldo remanescente dos débitos de que
não teve ciência e por consequência levou à rescisão do parcelamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Apesar do contribuinte ter acesso ao DTE-SN, não foram juntados aos autos a
comprovação do seu acesso à consolidação do parcelamento. Aliás, diga-se que a ciência da
revisão da inscrição em DAU deu-se por meio postal e não pelo DTE-SN, o que reforça o indício
de que não houve a ciência ao Recorrente da consolidação do parcelamento.
Por derradeiro, constata-se que após ter ciência do saldo remanescente do
parcelamento, a Recorrente quitou o débito dentro do prazo de 30 dias, demonstrando, no
entender deste Relator. o interesse em resolver a pendenga.
Assim, por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário e
cancelar o Ato Declaratório Executivo n° 2485261, de 9 de setembro de 2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital